Tribunal: TJMT
Processo: 1029238-29.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029238-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS SALANO DE CAMPOS - CPF: 411.799.601-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUPOSTA CONTAMINAÇÃO. DANO MORAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. PROVA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autarquia municipal de saneamento contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão do suposto fornecimento de água imprópria para consumo em unidade de conjunto habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a causa é complexa e exige perícia, afastando a competência do Juizado Especial; (
ii
) se há litisconsórcio passivo necessário com a construtora ou a Caixa Econômica Federal; (
iii
) se a autarquia é parte legítima para responder pela qualidade da água entregue no condomínio; e (
iv
) se a prova genérica de contaminação em reservatório comum, sem prova do dano individual, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de incompetência do juízo, por complexidade da causa, e de ilegitimidade passiva são afastadas. A primeira, porque a controvérsia pode ser resolvida pela análise de laudos já existentes, e a segunda, pela teoria da asserção, que confirma a pertinência subjetiva da concessionária na lide.

4. O dano moral possui caráter personalíssimo. Para sua configuração, não basta a alegação de uma falha geral no serviço, como a contaminação de um reservatório que abastece um condomínio. É imprescindível a comprovação de que o dano atingiu individualmente o consumidor.

5. A ausência de prova específica de que a contaminação alcançou a unidade autônoma do consumidor (fotos, laudo da unidade, recibos de compra de água) rompe o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado, afastando o dever de indenizar, conforme ônus do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias por fornecimento de água supostamente imprópria ao consumo em condomínios, a existência de laudo genérico que aponte contaminação em reservatório comum é insuficiente, por si só, para comprovar o dano moral do consumidor. 2. O dano moral, de caráter personalíssimo, exige a demonstração, por parte do consumidor, de que a falha na prestação do serviço atingiu diretamente sua esfera individual, mediante prova concreta de que a contaminação alcançou sua unidade autônoma, o que rompe o nexo causal na ausência de tal comprovação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código de Processo Civil,
arts
. 114, 115 e 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015; TRF-3, AI: 50299479120204030000, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, 2ª Turma, julgado em 20/04/2021; TJMT, RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/10/2023; TJMT, N.U 1029497-19.2024.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 28/07/2025; FONAJE, Enunciado 54.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029238-29.2021.8.11.0002

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Recorrido
: DOMINGOS SALANO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOMINGOS SALANO DE CAMPOS ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO DE
AGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (DAE/VG). Noticiou que: a) em maio de 2021, passou a receber em sua residência, localizada no Residencial Santa Bárbara, água com gosto, cheiro e cor de terra, imprópria para consumo;
e
b) a situação foi divulgada em veículos de comunicação e um laudo laboratorial (Hidro Análise) que juntou aos autos atestou que a água não atendia aos parâmetros de potabilidade do Ministério da Saúde, com presença de coliformes totais. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os laudos apresentados, inclusive o da própria DAE/VG, comprovaram que a água fornecida era imprópria para o consumo;
b
) a responsabilidade da DAE/VG é objetiva, na qualidade de concessionária de serviço público, e que, ao emitir o termo de recebimento da obra de saneamento da construtora, assumiu integralmente a responsabilidade pela operação e manutenção do sistema;
e c
) a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.
Julgou

parcial
mente procedente a ação
para condenar a
parte
reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Juizado Especial é incompetente, pois a Caixa Econômica Federal deve integrar a lide, deslocando a competência para a Justiça Federal; b) a causa é complexa e exige prova pericial para apurar a origem da contaminação, o que afasta a competência do juizado; c) é parte ilegítima, pois a contaminação decorre de vícios ocultos de construção, sendo a responsabilidade exclusiva da construtora; d) o juízo de primeiro grau analisou equivocadamente os laudos, baseando-se em prova obtida de forma irregular pela parte autora e ignorando que os laudos da DAE/VG e da construtora não indicam contaminação por coliformes fecais; e) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; f) o valor da indenização é exorbitante, desproporcional e sua manutenção, somada às demais ações idênticas, levará a autarquia à ruína financeira. Requereu o
acolhimento das preliminares ou, no mérito, a
reforma
d
a sentença para julgar improcedente
a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

Assim sendo, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

Em análise dos autos, verifica-se que não é necessária a produção de prova pericial para apurar o que ocasionou a impureza na água fornecida no imóvel do autor, isso porque já foram apresentados laudos técnicos pelas partes, evidenciando a
s condições da
água fornecida aos consumidores
no reservatório apoiado – RAP (
ID/PJe2 343825416,
ID/PJe2 343825424 e ID/PJe2 343825427).

Ademais, deve-se levar em conta o lapso transcorrido desde a verificação da água até a distribuição desta ação, sendo presumível que
eventual
problema detectado já se encontr
e
sanado, o que torna inviável a realização de perícia e, por isso, o objeto da prova não influenciará no julgamento da demanda.

Dessa forma, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, fornecimento de água) coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Litisconsórcio passivo necessário.

Quando, por imposição de Lei ou pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender que os vários envolvidos na relação material integrem a lide, há litisconsórcio na modalidade necessária, conforme dispõe o artigo 114 do CPC.

O litisconsórcio necessário por imposição de Lei ocorre, por exemplo, no caso de usucapião (art. 246, § 3º, CPC). Já o exemplo de litisconsórcio necessário pela natureza da relação jurídica, consiste na ação declaratória de nulidade de casamento promovida pelo Ministério Público, ocasião em que ambos os cônjuges são litisconsortes passivos necessários.

Assim, havendo sentença em caso de litisconsórcio necessário não instituído, a sentença será nula ou ineficaz, de acordo com o disposto no artigo 115 do CPC.

No presente caso, a parte reclamante almeja indenização por danos morais em decorrência do fornecimento de água imprópria para consumo humano.

Em análise dos autos, de plano nota-se que não há imposição legal para o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário, mormente porque a sentença condenatória de danos morais produzirá normalmente seus efeitos, independentemente de a Construtora Irmãos Lorenzetti integrar o polo passivo da lide.

Do mesmo modo, não há que se falar em necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal,
pois, nas hipóteses em que atua como mero agente financeiro, não responde por eventuais vícios de construção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VÍCIO DE CONTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sustentam os recorrentes, em suma, que a Caixa Econômica Federal está condicionada como instituição financeira legítima prestando serviço sob a égide do Sistema Financeiro Habitacional, sendo sua a responsabilidade na fiscalização das construções habitacionais financiadas por este sistema. Alegam, ainda, ser necessária a determinação do congelamento das parcelas do financiamento considerando os vícios ocultos existentes no imóvel. 2. Conforme assinalado na decisão agravada: “(...) no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a CEF atua ora como agente financeiro em sentido estrito, ora como agente executor de políticas federais de moradia para pessoas de baixa renda. Nas hipóteses em que atua como mero agente financeiro, a CEF não responde pelos vícios de construção. Sua responsabilidade contratual, nesses casos, limita-se à liberação do empréstimo e à cobrança das prestações correspondentes, devidas pelo mutuário. Nessas hipóteses, a vistoria realizada pela CEF não tem por finalidade assegurar ao mutuário a higidez do imóvel, mas avaliar a suficiência do bem para a integral garantia do crédito da própria empresa pública, decorrente da concessão do financiamento imobiliário.” 3. Como se vê, a relação existente entre os mutuários e o agente financeiro é exclusivamente de mútuo de capital destinado ao pagamento do preço, avençado com terceiro, pela aquisição de bem imóvel usado. 4. Não entrevejo a aventada solidariedade da Caixa Econômica Federal em relação ao alegado vício do imóvel na medida em que a empresa pública federal não 'intermedia' a venda de imóveis, pois não tem funções de corretagem, sendo que apenas financiou a importância necessária para aquisição do imóvel. Nenhuma foi a interferência da CEF na escolha ou construção do imóvel para consecução do contrato, além de emprestar o dinheiro à parte autora, ora agravante. 5. No que diz respeito à vistoria realizada pela Instituição Financeira, não há, no âmbito do SFH, nenhuma determinação legal que enseje sua obrigação solidária em vistoriar os imóveis que financia com vistas a aferir a sua solidez e segurança, sendo certo que, quando esta é realizada, destina-se tão somente a verificar a consonância do preço constante no contrato de compra e venda com o real valor de mercado do imóvel, que servirá de garantia hipotecária ou fiduciária, razão pela qual não há caracterização dos elementos necessários para a responsabilização da CEF, devendo ser mantida a decisão recorrida. 6. Agravo de instrumento desprovido. (TRF-3// AI: 50299479120204030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/05/2021)

Portanto, não há litisconsórcio passivo necessário a ser reconhecido. Destaca-se que cabe à parte reclamada se valer dos meios adequados para eventual direito de regresso, se for o caso, em face da
pessoa responsável
.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia central reside em apurar se o
reclamado
, Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande (DAE/VG), falhou na prestação do serviço ao fornecer água imprópria para o consumo na unidade residencial do
reclamante
.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, fundamentando a condenação em laudos que atestaram a contaminação da água no Residencial Santa Bárbara. Contudo, uma análise mais detida do conjunto probatório impõe conclusão diversa.

O laudo técnico apresentado pelo
autor
na inicial (ID/PJe2 343825416) foi realizado com base em amostra coletada na descarga do Reservatório Apoiado (RAP), uma estrutura que abastece o condomínio. Trata-se, portanto, de uma prova de natureza genérica, que não demonstra, de forma individualizada, que a contaminação efetivamente atingiu a unidade autônoma do autor.

Por outro lado, o
requerido
apresentou laudos (ID/PJe2 343825424 e 343825427) que, embora apontem inconformidade em alguns parâmetros, como o nível de cloro, atestam a ausência de coliformes, que seria o principal indicador de contaminação por esgoto alegada na inicial.

Além disso,
a própria estrutura de abastecimento do condomínio,
devidamente
esclarecido pel
a parte ré
em sua
c
ontestação, demonstra que sua responsabilidade se limita ao fornecimento de água até o Reservatório Apoiado (RAP), sendo a distribuição interna para os blocos e apartamentos de responsabilidade da administração do condomínio, que opera outros reservatórios.

Destaca-se que embora
o laudo técnico apresentado pel
a parte autora
tenha sido
realizado com base em amostra supostamente coletada no RAP
,
o
reclamado
impugnou a validade dessa prova, alegando que a coleta foi feita de forma ilegal, sem autorização ou supervisão, e que os lacres de segurança do reservatório foram encontrados violados, o que lança sérias dúvidas sobre a integridade da amostra.

Ademais
,
a parte requerida
apresentou seu próprio laudo, de amostra coletada no mesmo RAP apenas dois dias após a data indicada pelo autor, no qual se constatou a ausência de coliformes (ID/PJe2 343825424), indicando que a água fornecida pela autarquia estava, naquele ponto, em conformidade com os padrões de potabilidade. Soma-se a isso o argumento de que não há reclamações similares de outros consumidores na vasta região abastecida pelo mesmo sistema público.

O dano moral possui caráter personalíssimo, exigindo a demonstração de que o consumidor, individualmente, sofreu o abalo alegado. A simples
e eventual
existência de um problema geral no condomínio não autoriza a presunção de que todos os moradores foram igualmente afetados e, por consequência, sofreram dano moral.

Em que pese a existência de julgados em sentido contrário, e
ste é o entendimento que vem se consolidando nesta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. RESIDENCIAL SANTA BÁRBARA. LAUDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTAMINAÇÃO ALCANÇOU A UNIDADE DA AUTORA. DANO MORAL PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO INDIVIDUAL. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da suposta prestação inadequada do serviço público de abastecimento de água em unidade habitacional localizada no Residencial Santa Bárbara, entre os anos de 2021 e 2022. A autora alega fornecimento de água imprópria para consumo, com coloração escura e forte odor, o que a teria forçado a adquirir água mineral por meios próprios. A parte recorrida, autarquia municipal, alega que a responsabilidade por eventuais impurezas na água seria do condomínio, que administra cinco reservatórios internos. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de prova do dano moral individual e do nexo causal entre o serviço público e o alegado prejuízo.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da administração pública por falha na prestação de serviço público essencial é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico apresentado, datado de abril de 2021 e produzido a pedido da incorporadora, refere-se à descarga de reservatório sob responsabilidade interna do condomínio, não havendo comprovação de que a amostra represente a água fornecida pela autarquia até o ponto de entrega. 5. A existência de reservatórios internos sob gestão do condomínio rompe o nexo direto entre eventual contaminação da água e o serviço prestado pela autarquia municipal. 6. A autora não demonstrou que sua unidade habitacional tenha sido diretamente afetada, tampouco juntou aos autos qualquer prova concreta do dano alegado, como registros de reclamações, aquisição de água mineral, exames médicos ou testemunhos que evidenciem impacto pessoal. 7. Precedentes que reconhecem falha no fornecimento de água no mesmo conjunto habitacional não afastam a necessidade de prova do prejuízo individual em cada caso, especialmente quando o pedido é de indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (N.U 1029497-19.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, p
ublicado
no DJE 01/08/2025)”

Dessa forma, o
reclamante
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório – como fotos ou vídeos de sua residência, laudo específico de sua unidade, comprovantes de compra de água mineral ou atestados médicos – que demonstrasse que ele, pessoalmente, foi afetado pela suposta contaminação.

Portanto, ausente a prova do dano individual e do nexo de causalidade entre a conduta do
requerido
e o prejuízo alegado, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito comprovado, encontra-se prejudicado o exame do dano moral e do respectivo valor indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026